Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008062-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LUCAS SILVA DE AMORIM
DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES
PACIENTE
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos autos da Ação Penal n.o 20844-95.2019.811.0042 (cód. 578299), em que condenado à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 333, do Código Penal.
Após contextualizarem os fatos da presente impetração, os subscritores do writ ressaltam a excepcionalidade da prisão preventiva e alegam ser completamente inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa do direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, porquanto teria o d. magistrado sentenciante justificado a necessidade da mantença da custódia cautelar em argumentos genéricos divorciados da hipótese concreta, a exemplo do gravame à ordem pública, diante do fundado risco de recalcitrância delitiva, em razão dos maus antecedentes do condenado; bem assim, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, a fim de evitar que o sentenciado fuja, o que, na intelecção da defesa, para além de configurar expressa afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inc. LVII, da CF/88) e ao brocardo jurídico da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, CF/88); revela-se incompatível com a novel redação do art. 315 do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19.
Demais disso, ainda no intuito de demonstrar a desproporcionalidade da medida extrema ao caso em voga, afirmam que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia 05/05/2019 e, diante da suspensão dos prazos e atos processuais em decorrência da atual situação de pandemia declarada pela OMS, causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19), não há sequer previsão de quando o recurso defensivo será julgado por este e. Tribunal de Justiça, revelando, portanto, a desnecessidade e ineficácia de sua prisão preventiva e a viabilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP), como forma de contribuir para a não propagação da doença nos estabelecimentos prisionais e proteger a saúde não só dos detentos, mas da população em geral.
Por fim, os impetrantes enaltecem as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pelo paciente, as quais lhe credenciam aguardar solto o julgamento do recurso de apelação interposto, para então requerer a concessão in limine da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao sentenciado e, subsidiariamente, substituí-la por restrições alternativas ao cárcere. No mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.
Instruem a inicial com os documentos de ID 39206483 ao ID 39206482
O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo HC n.o 1006329-67.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Outrossim, é imperioso destacar que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória mostram-se válidos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
Isso porque, em um breve exame da r. sentença combatida, verifico que, em relação à preservação do decreto de prisão preventiva (ID 39206455, p. 09), o d. magistrado singular justificou-a na ausência de modificação da situação fática que ensejou a sua decretação, bem assim, no fato do paciente não ser réu primário, o que, à priori, está em conformidade com o art. 59 da Lei n.o 11.343/06.
Fosse pouco, analisando perfunctoriamente a prova pré-constituída, notadamente o despacho do Delegado de Polícia (ID 39206456, p. 7) e o boletim de ocorrência (ID 39206456, p. 08-10), verifico que, aparentemente, o sentenciado permaneceu segregado durante toda a fase instrutória, o que, se coaduna com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, especialmente diante de uma condenação que lhe impôs o regime inicial fechado, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal, o que, ao menos por ora, não se verifica no caso concreto, tampouco foi questionado pelos impetrantes.
No mesmo sentido é o entendimento firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NULIDADE PROCESSUAL INVOCADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – DILIGÊNCIA – NÃO OPORTUNIZADA À DEFESA SE MANIFESTAR – DESCABIMENTO – SUPOSTA NULIDADE INVOCADA POR CORRÉ – DEFESA INTIMADA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO SOBRE A MATÉRIA NA VIA ELEITA – DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FULCRADA NA GRAVIDADE DO DELITO E PELA CONSTATAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Questões afetas às nulidades processuais demandam aprofundada análise, o que não é permitido na via eleita, ainda mais quando a matéria apontada comporta recurso próprio – que no caso é o da apelação criminal. Contudo, pelos estreitos limites da impetração, não se verifica qualquer nulidade, nos moldes traçados pelos impetrantes, após a referida reabertura da instrução, todos os acusados, na figura de seus patronos, foram intimados para se manifestarem sobre a suposta nulidade invocada por duas das corrés. A negativa ao direito de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgride o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência acautelatória que visa resguardar a ordem pública, mormente pela gravidade do delito, fulcrada em elementos concretos de convicção, e inclusive, a efetividade da própria persecução penal. Ademais, considerando que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase.” (N.U 1006188-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) – grifei.
De outro norte, ressalto que a aplicação da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, os quais somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus, até mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Além do mais, não há elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais, o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator